Tribunal: STF
Processo: RE 247617
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 61/95, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMA DE
DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO SEU INTEIRO
TEOR.
1.      A controvérsia acerca da existência de direito adquirido à
percepção da gratificação complementar de vencimentos dos servidores
com estabilidade financeira há de ser dirimida pelo Judiciário pelo
confronto da norma revogada com as disposições da lei superveniente.
2.      Recurso extraordinário interposto contra decisão proferida
pelo Tribunal a quo, com fundamento em norma de direito local cujo
teor e vigência não restaram demonstrados nos autos. Inobservância
do disposto no artigo 337 do Código de Processo Civil.
3.      Agravo regimental. Juntada tardia da legislação estadual
que disciplina a matéria, visando suprir pressuposto não observado
quando da interposição do recurso. Impossibilidade, em face do
disposto no artigo 115, caput, inciso I, in fine, do Regimento
Interno deste Tribunal.
        Embargos de declaração recebidos para corrigir o erro de
fato, mantendo-se o não provimento do agravo regimental.